Tribunal: TJES
Processo: 5008021-33.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008021-33.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALANA LEAL DE LEAL
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008021-33.2023.8.08.0014

RECORRENTE: ALANA LEAL DE LEAL

RECORRIDO: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

SENTENÇA: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTA EM REDE SOCIAL. INVASÃO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. DANOS MORAIS. RECONHECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ALANA LEAL DE LEAL
em face de
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA,
aduzindo o requerente que teve sua conta
@llanaleal__
junto à plataforma Instagram invadida, sendo postado uma série de anúncios falsos. Busca, assim, o restabelecimento de seu perfil, além de danos morais.

Em contestação (ID 7842481), o requerido informa que a conta já foi devolvida ao autor e, no mais, destaca que tal fato não pode ser atribuído à falha em seu sistema de segurança.

A sentença (ID 7842992) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO
IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 7842994), requerendo a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 7842999), requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Em que pese a alegação de que a conta (
@llanaleal__
) já ter sido restabelecida, a negligência da empresa com a segurança das informações de seus consumidores configura o dano moral suportado pela recorrente, ante o abalo em sua integridade psicológica e emocional, servindo, inclusive, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o Recorrido a ter maior cuidado e respeito com os que utilizam seus serviços.

Vejamos:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. CONTA EM REDE SOCIAL. INSTAGRAM. APROPRIAÇÃO POR TERCEIROS (HACKER) DE PERFIL DE USUÁRIO EM REDE SOCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESTABELECIMENTO DA CONTA. DANOS MORAIS. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 7. No caso concreto, a questão controvertida cinge-se na responsabilidade da ré quanto a segurança da conta oferecida ao usuário pela plataforma. De acordo com o art. 14, § 1.º, da lei 8.078/90, o serviço prestado pela parte ré é defeituoso, pois não fornece a segurança que dele se pode esperar. 8. A parte ré, com a finalidade de auferir lucros, implantou sistema eletrônico (simplesmente senhas) para manutenção da conta do Instagram e Facebook, sem a devida segurança, já que não impossibilitou a ação de terceiros fraudadores que usurparam o acesso da conta da parte autora. Fato é que a ré age de forma negligente ao deixar de manter um sistema que impeça a invasão por hackers, como ocorreu no caso em apreço. [...] 11.
No que concerne ao dano extrapatrimonial, ainda que o mero inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre suficiente à configuração do dano moral, no caso concreto, a situação vivenciada (perda do acesso ao perfil em rede social da requerida; ineficiência dos mecanismos de recuperação da conta de usuário) ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e constitui afronta aos atributos da personalidade, a subsidiar a pretendida reparação (CF, art. 5º, V e X)
. [...] 13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. [...] (TJDFT, Recurso Inominado 0731175-53.2020.8.07.0016, Acórdão 1335802, Segunda turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Rel. Juiz Arnaldo Corrãsa Silva, DJ: 02/07/21, DP: 05/07/21).

RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERNET. INVASÃO DE CONTA NO FACEBOOK. Ação ajuizada por usuário da rede social buscando a remoção de páginas hackeadas/falsas, fornecimento de dados dos responsáveis e indenização por dano moral. Sentença de procedência. Apelo do réu. 1. Negativa de prestação jurisdicional não caracterizada.
2. Invasão de conta profissional do autor e criação de contas falsas em seu nome. Inércia do réu mesmo após solicitação de regularização da conta pelo autor. Ausência de culpa exclusiva do autor ou de terceiros. Responsabilidade caracterizada
. URLs das páginas a serem excluídas que podem ser indicadas em fase de cumprimento. Inexistência de condenação genérica. Impossibilidade de cumprimento em razão do decurso do prazo do art. 15 do Marco Civil da Internet não evidenciada.
Dano moral caracterizado
. Quantum indenizatório mantido. 3. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1009120-07.2018.8.26.0362; Relator (a): Mary Grün; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi Guaçu - 2ª vara Cível; Data do Julgamento: 12/05/2021; Data de Registro: 13/05/2021).

Assim, resta caracterizado o dever de indenizar o Recorrido pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte do requerido, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que o recorrente faz jus ao recebimento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
condenando o requerido a pagar ao autor a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)